Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o recorrente defende que não houve informação clara sobre a limitação da quilometragem e locadoras elegíveis. Assevera ser abusiva a cláusula prevista na apólice. Sustenta ser motorista de aplicativo e a necessidade de reparação por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida por decisão de ID78796764. Contrarrazões apresentadas (ID78789523).
3. A relação apresentada nos autos é de natureza consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço e presta serviço com nítidas características do contrato de seguro. (Precedentes desta Turma: Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1409929, 0702003-65.2021.8.07.0005, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2022, publicado no DJE: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Narrou o autor, em sua inicial, que, em 26/01/ 2024, associou-se à requerida para obter proteção veicular para seu automóvel. Disse que, em 16/04/2025 às 21h30, envolveu-se em acidente de trânsito que danificou seu para-choque, lanterna direita, capô e para-brisa. Afirmou que acionou a associação para obter a proteção veicular, onde foi autorizado o reparo, mas com carro reserva limitado a quilometragem de 150km diários, o que não atende sua atividade de motorista de aplicativo, optando por não realizar o conserto do veículo por meio da rede credenciada da associação recorrida.
5. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que limitam/excluam a cobertura, desde que as cláusulas sejam claras.
6. No caso, o seguro contratado não prevê cobertura para carro reserva com quilometragem ilimitada, lucros cessantes e danos morais. Nota-se no Regulamento firmado: ”4.2 Não serão incluídos no benefício do Programa de Proteção Automotiva os seguintes casos: 4.2.1 Responsabilidade civil facultativa, danos materiais, pessoais, corporais e morais, a terceiros e aos ocupantes do veículo; (...) 4.2.11 Lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo associado, mesmo sendo em consequência do benefício do PPA; (...) O contrato de locação se limita entre a locadora de veículos e o associado, tendo o associado ciente que para retirada do veículo, o mesmo deverá se submeter às regras da locadora, e à disponibilidade do carro na locadora, ficando a BRASCAR responsável somente pelas diárias do veículo. Eventuais taxas extras serão de responsabilidade do associado” (ID78789302 – páginas 16, 17 e 25). Na hipótese, restou claro que o recorrente firmou contrato que não atende às suas necessidades profissionais. Importante registrar que o prêmio se baseia nos riscos cobertos pelo fornecedor de serviço, e a inclusão de risco a ser coberto, sem previsão contratual, coloca o fornecedor em desvantagem, rompendo o equilíbrio contratual.
7. Além disso, em que pese as cláusulas do contrato não terem o destaque necessário (art. 54, §4o, do CDC), porquanto somente são acessadas por um link disponível no Termo de Associação e não possuírem a ênfase necessária no texto (letra maior/negrito), exige-se uma participação ativa do consumidor, no sentido de se verificar previamente à assinatura do contrato quais são as cláusulas efetivamente cobertas, sob pena de não se verificar violação ao dever de informação. Nessa linha de entendimento, destacam-se os seguintes julgados: “3. A procedência da pretensão consistiria em permitir a intervenção do Judiciário em situação suficientemente regulada pelo contrato, sem abusividade, podendo tal atuação judicial, essa sim, constituir fator de desequilíbrio da relação entabulada, em detrimento de legítimos interesses do apelado, amparados pelo contrato válido que ajustou com a apelante, pois importaria na inclusão de risco a ser coberto sem que houvesse previsão contratual, causando evidente desvantagem ao fornecedor, que informou adequadamente o consumidor acerca das regras do contrato e calculou o prêmio com base nas condições que estabeleceu. (Acórdão 1008945, 20150111334662APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 184/196). Sem razão a recorrente. O contrato de seguro (ID no 3062028) traz as seguintes exclusões: furto simples, extravio, perda ou desaparecimento, subtração sem violência ou grave ameaça, bens deixados em áreas abertas (...). 4. Conforme se depreende da cláusula de exclusão, há menção expressa a não cobertura do seguro para subtração de aparelho sem violência ou grave ameaça, a qual concretiza a própria definição legal para furto simples (Art.155 do CP). 5. Dessa forma, não houve qualquer ofensa ao princípio da informação, encabeçado pelo artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, embora a cláusula contratual de exclusão mencione figura típica criminal a qual a autora, por não possuir formação jurídica, não consegue interpretar, há menção expressa de não cobertura para casos de subtração sem violência ou grave ameaça. Deve prevalecer, portanto, as normas pactuadas, não havendo que se falar em nulidade de cláusula contratual”. (Acórdão 1073270, 0710844-94.2017.8.07.0003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/02/2018, publicado no DJE: 16/08/2018. Sem Pág. Cadastrada).
8. No tocante ao dano moral, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Considerando a nomeação de defensor dativo para a interposição do recurso e para apresentação de contrarrazões, arbitra-se a título de honorários advocatícios o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o profissional, a ser pago pelo Estado. Ressalta-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários de defensor dativo.
11. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95.